Tribunal: TJMT
Processo: 1036133-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036133-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMERSON ROCHA DE PAULA - CPF: 920.351.321-34 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1036133-04.2024.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)
: EMERSON ROCHA DE PAULA

Recorrido(s)
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
24 a 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Emerson Rocha de Paula contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do reclamante à audiência de conciliação. O recorrente alega nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, visto que a reclamação foi realizada por atermação, e o autor não possuía advogado constituído à época. Requer o retorno dos autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do reclamante para comparecimento à audiência de conciliação, considerando que a reclamação foi realizada por atermação, e não havia advogado constituído, configura nulidade da sentença de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença se configura pela ausência de intimação pessoal do reclamante, visto que, nos casos em que a reclamação é realizada por atermação e não há advogado constituído, a intimação para audiência de conciliação deve ocorrer de forma pessoal, e não exclusivamente por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

4.

O recurso merece provimento, uma vez que restou comprovado nos autos que a intimação para a audiência de conciliação ocorreu exclusivamente por meio eletrônico, sem observância da forma adequada, configurando cerceamento de defesa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reforça o entendimento de que a ausência de intimação adequada configura nulidade processual, pois acarreta prejuízo evidente à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis, quando realizada por atermação e sem advogado constituído, deve ser pessoal, sob pena de nulidade da sentença de extinção por ausência de comparecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 51, I, e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 70048501282, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Ergio Roque Menine, julgado em 09.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 269356279, que
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condenou o reclamante ao pagamento das custas processuais, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem o prévio pagamento, visto que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

Em argumento recursal, o recorrente alega não ter sido intimado para comparecer à audiência de conciliação designada nos autos. Ao final, requer a nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de reclamação que
Emerson Rocha de Paula
move em face
de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA
, em razão de falha na prestação do serviço, decorrente da demora no cancelamento de seu perfil junto à empresa reclamada, bem como indenização por danos morais.

No dia 17/07/2024 (ID 269356270), foi designada audiência de conciliação, com a expedição de carta de citação da parte reclamada, e intimação para a parte autora.

Posteriormente, o MM. Juiz monocrático
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência da parte reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
vê-se que
a sentença recorrida merece refo
rma.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora
não foi intimada
para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia
17/7/2024, à 16h20minutos

(ID 269356278), visto que, até a data da referida audiência, não possuía advogado constituído
.

Ademais, em consulta a aba de expedientes do 1º grau, constata-se que a intimação do autor ocorreu por meio do Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN:

Intimação (31320064)

EMERSON ROCHA DE PAULA

Diário Eletrônico (DJEN) (24/05/2024 18:02:26)

No entanto, considerando que o autor não possuía advogado constituído e a reclamação foi realizada por Termo de Atermação, sua intimação deveria ter ocorrido de forma pessoal,
o que não aconteceu no presente caso
.

Registre-se que, somente por ocasião da interposição de recurso inominado (ID 269356287), o autor passou a ser representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a parte reclamante comprovou a ausência de intimação para o comparecimento à audiência conciliatória
, razão pela qual a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. PARTE QUE ESTAVA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO
. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. Há erro de fato quando o juízo entende como válida a intimação para audiência de conciliação realizada por meio eletrônico ao advogado da parte, mas não constata que o patrono foi constituído somente em fase recursal e a intimação deveria ocorrer pessoalmente.

2. A ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. A inocorrência de intimação regular da parte autora, que deveria ocorrer pessoalmente, justifica sua ausência na audiência. 2. Declaratórios conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

(N.U 1001211-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025). (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025